Tribunal: TJDFT
Processo: 0740386-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Multa Cominatória – Astreintes – Inaplicabilidade – Descabimento - Requisitos para Concessão da Tutela de Urgência - Ausentes - Indeferimento BANCO DO BRASIL S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos, determinou ao réu a apresentação dos documentos requisitados em 5 dias, sob pena de pagamento de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da elevação da multa, caso os documentos não sejam exibidos. Em suas razões recursais (ID 41723403), o agravante alega que as astreintes devem ser aplicadas utilizando-se sempre a proporcionalidade e a razoabilidade, a fim de se evitar um enriquecimento sem causa da parte. Requer a reforma da decisão interlocutória para declarar inaplicável a referida multa. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Na espécie, o agravado requer a exibição de documentos referente ao contrato de Cédula Rural Pignoratícia firmado com o agravante. Contudo, o banco/agravante opôs resistência injustificada em exibir tais documentos, conforme se observa nos autos de origem. Com efeito, a multa cominatória destina-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo incidir enquanto permanecer o descumprimento, conforme artigo 537 do Código de Processo Civil. Assim, observa-se que a fixação do valor da multa diária em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atende às circunstâncias do caso concreto e à finalidade das astreintes, notadamente por impedir que o agravado possa exercer os seus direitos. Dessa forma, não vislumbro desarrazoabilidade ou desproporcionalidade na multa arbitrada em caso de descumprimento, tendo em vista que o seu objetivo é compelir o cumprimento da obrigação, que, nesse caso, não apresenta maiores dificuldades ao agravante. Além disso, por se tratar a agravante de sociedade de grande porte, revela-se adequada a quantia e a regularidade estabelecidas, no sentido de configurar efetivo incentivo ao imediato cumprimento da obrigação. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Ao Agravado para, querendo, Contrarrazoar o recurso. Intimem-se. Após, conclusos para voto. I.